Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-86.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711283-86.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. RECORRIDO: FERNANDO NUNES CARDOSO DECISÃO Trata-se de recurso inominado, no qual as partes noticiam acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução n.o 20 de 21/12/2021, estabelece em seu artigo 11, inciso XII, que compete ao Relator homologar as transações antes do julgamento do recurso. No entanto, já foi proferida decisão que conheceu e deu provimento ao recurso da Ré. Dessa forma, precluso o prazo recursal daquela decisão, remeta-se ao Juízo de 1o Grau, para apreciação do acordo. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora